Tribunal: TJDFT
Processo: 0747284-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0747284-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RENER OLIVEIRA SOUZA MADEIRA IMPETRANTE: MARCIA DIAS DE ASSUNCAO AUTORIDADE: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA D E C I S Ã O Conforme bem observado pela impetrante (ID 66334117), a decisão de ID 66258802 não tem relação com o presente processo, e foi registrada de forma equivocada nos presentes autos, devendo ser desconsiderada. Assim, chamo o feito à ordem e assim decido acerca do pedido liminar: “Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por MARCIA DIAS DE ASSUNÇÃO em favor de RENER OLIVEIRA SOUZA MADEIRA visando a revogação da prisão preventiva. Narra que, no ano de 2001, o paciente foi detido pela suposta prática do crime previsto no art. 171 do Código Penal, sendo liberado logo em seguida, por não ter sido demonstrado seu envolvimento no crime. Cerca de dois anos depois, em 2003, o paciente foi residir fora do país, tendo retornado ao Brasil nos anos de 2011, 2013 e 2014, sem que fosse informado sobre a existência de mandado de prisão em aberto em seu desfavor. Ressalta ter sido surpreendido com a notícia quando novamente retornou no Brasil, em 22 de outubro de 2024. Diante dos fatos narrados, aponta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, ausência de justa causa para a ação penal e prescrição da pretensão executória. Com tais argumentos, pugna, liminarmente, pela revogação da prisão preventiva. No mérito, requer o reconhecimento da prescrição da pretensão executória, dando-se a extinção da punibilidade. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do dispositivo acima transcrito, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses de o cerceamento da liberdade da pessoa esteja vinculado a ato ilegal. No caso vertente, o impetrante serve-se da via estreita para buscar a revogação da prisão preventiva, alegando a ocorrência da prescrição da pretensão executória, ausência de justa causa e ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Conforme consta nos autos de origem, 0010348-80.2006.8.07.0007, em 06/12/2003, o paciente, juntamente com outros dois indivíduos, foi denunciado pela prática dos crimes previstos nos artigos 171 (estelionato) e 299 (falsidade ideológica), na forma do 69, todos do Código Penal, por fato praticado no dia 17 de outubro de 2003. Após o recebimento da denúncia, o paciente não foi localizado, razão pela qual foi citado por edital e, após o transcurso do prazo, foi determinada a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, na forma do art.366 do Código de Processo Penal, assim como a sua prisão preventiva, como medida necessária à aplicação da lei penal. Em decisão proferida no dia 06/05/2020, o magistrado de origem, ao revisar os fundamentos da prisão preventiva decretada, entendeu permanecerem incólumes os fundamentos que a motivaram, pois “passados mais de 16 (dezesseis) anos desde a prática dos fatos e mais de 15 (quinze) anos desde a suspensão do processo, o réu ainda não foi localizado, o que demonstra a necessidade da manutenção do decreto prisional como forma de se assegurar a aplicação da lei penal”. (ID 62515668, origem) No dia 24/07/2024, o Parquet requereu a expedição de mandado de citação/intimação para prosseguimento da marcha processual, tendo em vista a localização do acusado, ora paciente, por meio de diligências internas. Até a presente data, todavia, o réu ainda não foi citado, estando o processo suspenso por força do art.366 do Código de Processo Penal. Do exposto, verifica-se que, após ser citado por edital e transcorrer o prazo sem apresentação de resposta, houve a suspensão do processo e do curso do prazo prescricional, no dia 03/11/2004 (ID 47199139, origem), com fundamento no art. 366 do Código de Processo Penal. Logo, não há falar em prescrição da pretensão executória, como sugere a impetrante, pois sequer houve prolação de sentença condenatória em desfavor do paciente. Outrossim, a priori, também não se verifica a prescrição da pretensão punitiva, haja vista a suspensão do prazo prescricional pela não localização do paciente para ser citado. Noutro aspecto, também não merece acolhida a alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Diferente do exposto pela impetrante, a marcha processual não correu à revelia do paciente, que sequer foi citado para apresentar defesa prévia até a presente data. Com efeito, ao menos em análise perfunctória, não vislumbro qualquer irregularidade na denúncia oferecida pelo Parquet, diante da presença de indícios de autoria e positivada a materialidade dos delitos. As condutas atribuídas foram individualizadas de forma suficiente, possibilitando o exercício do contraditório e da ampla defesa, tudo conforme dispõe o art. 41 do CPP. Também não merece prosperar o pedido liminar de revogação da prisão preventiva. Conforme disposto no art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada sempre que houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, quando presente o periculum libertatis, consistente na garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. No caso, a decisão que inicialmente decretou a segregação do paciente ocorreu em 03/11/2004 (ID 47199139, origem). À época, a magistrada a quo consignou ser imprescindível a custódia, diante da não localização do acusado. Posteriormente, na decisão de ID 62515668, ao analisar a necessidade de manutenção ou não da prisão preventiva, o Juízo de origem verificou permanecem presentes os motivos ensejadores da segregação cautelar, pois “passados mais de 16 (dezesseis) anos desde a prática dos fatos e mais de 15 (quinze) anos desde a suspensão do processo, o réu ainda não foi localizado, o que demonstra a necessidade da manutenção do decreto prisional como forma de se assegurar a aplicação da lei penal”. (ID 62515668, origem) Como visto, o paciente não foi citado até a presente data, mantendo-se inalterados, pelo menos em uma primeira análise, os fundamentos utilizados para decretar a custódia cautelar. Depreende-se, pois, a inexistência de motivação plausível ao deferimento da liminar, porquanto não se vislumbra qualquer ilegalidade flagrante a ser corrigida pela via eleita. Posto isso, INDEFIRO A LIMINAR. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe as informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se.” Brasília, 22 de novembro de 2024. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator